Tribunal: TJBA
Processo: 8018006-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018006-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOENE BARBOZA DA SILVA Advogado(s): ZUILLA DA SILVA BEZERRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS Advogado(s):SERGIO SCHULZE ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. DESCABIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8018006-64.2024.8.05.0000, figurando como agravante JOENE BARBOZA DA SILVA e agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO CREDITAS TEMPUS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.